Tribunal: TJMT
Processo: 1011559-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011559-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Data de Início de Benefício (DIB)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), R. D. A. B. - CPF: 067.735.231-09 (AGRAVANTE), S. D. A. B. - CPF: 067.735.341-35 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), RENATA SOUSA MENESES - CPF: 504.543.231-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA - CPF: 634.293.906-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EXTEMPORÂNEO. DEPENDENTE PREVIAMENTE HABILITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por menores, representados por sua genitora, contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão do princípio da unicidade recursal. O recurso visa reformar decisão que indeferiu o pagamento retroativo de pensão por morte desde a data do óbito do genitor, ocorrido em 19/08/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a decisão do juízo de primeiro grau que "chamou o feito à ordem" e abriu novo prazo recursal afasta a preclusão consumativa decorrente da interposição anterior de apelação; e (ii) verificado o mérito, se os agravantes têm direito ao recebimento da pensão por morte desde a data do óbito de seu genitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento judicial do erro na classificação do pronunciamento e a determinação de reabertura do prazo recursal constituem circunstância excepcional que afasta, no caso específico, a aplicação da preclusão consumativa, privilegiando-se a instrumentalidade do processo.

4. Nos termos do art. 74, I, da Lei no 8.213/91, a pensão por morte será devida aos filhos menores de 16 anos desde a data do óbito somente se o benefício for requerido em até 180 dias após o falecimento.

5. O requerimento administrativo dos agravantes foi apresentado em 18/03/2021, ultrapassando o prazo legal de 180 dias contados do óbito ocorrido em 19/08/2020, cujo termo final seria 15/02/2021.

6. O prazo de 180 dias previsto no art. 74, I, da Lei no 8.213/91 possui natureza decadencial, não se sujeitando a suspensão ou interrupção, salvo nos casos expressamente previstos em lei.

7. Havendo dependente previamente habilitado e recebendo o benefício, aplica-se o art. 76 da Lei no 8.213/91, segundo o qual qualquer habilitação posterior só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.

8. O Tema 223 do TNU estabelece que o dependente absolutamente incapaz faz jus à pensão por morte desde o requerimento administrativo quando já existe dependente previamente habilitado, mesmo que observados os prazos do art. 74 da Lei no 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento: 1. A decisão judicial que reconhece erro procedimental e reabre prazo recursal pode afastar a aplicação do princípio da unicidade recursal em circunstâncias excepcionais. 2. O pagamento retroativo da pensão por morte desde a data do óbito só é devido quando o requerimento administrativo for apresentado no prazo legal de 180 dias, para filhos menores de 16 anos. 3. Havendo dependente previamente habilitado, qualquer habilitação posterior de dependente só produzirá efeito a contar da data do requerimento administrativo, por força do art. 76 da Lei no 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 74, I, e 76; Lei que Dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências
, princípio da instrumentalidade do processo e da unicidade recursal.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 223, PEDILEF 0500429-55.2017.4.05.8109/CE

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de interno interposto por RUBENS DALTRO ALVES BRAZ e SAUL DALTRO ALVES BRAZ, menores representados por sua genitora CLAUDETE ALVES BARRETO, contra decisão monocrática proferida nos autos da ação de pensão por morte rural no 1003034-52.2020.8.11.0011, que não conheceu o do recurso de agravo de instrumento interposto pelos autores em razão do princípio da unicidade recursal.

O agravo de instrumento visava reformar decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT nos autos da ação de pensão por morte rural no 1003034-52.2020.8.11.0011, que indeferiu o pagamento retroativo da pensão por morte desde a data do óbito do genitor dos agravantes, Sr. Sérgio Daltro de Macedo Braz, falecido em 19/08/2020.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que o magistrado de primeiro grau, por meio de decisão datada de 17/03/2025 (ID 187161269), chamou o feito à ordem, reconheceu o erro no andamento processual, indeferiu o processamento da apelação anteriormente interposta e abriu novo prazo para apresentação do recurso cabível.

Sustentam que houve erro do sistema ao classificar decisão interlocutória como sentença, o que teria induzido os recorrentes a erro quanto ao recurso adequado.

Ao final, pugnam pelo provimento do presente recurso de Agravo Interno para que seja reformada a r. decisão monocrática proferida, reconhecendo a adequação do Agravo de Instrumento Interposto.

Em sede de contrarrazões, a ora agravada pugna pela manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, requer seja reconhecida a litigância de má-fé dos agravantes, uma vez que formulam pretensão contrária ao dispositivo da lei. ID. 288922866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara:

O presente agravo interno merece conhecimento, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade: é tempestivo, foi interposto pela parte legitimada e atende aos demais pressupostos formais.

O cerne da controvérsia consiste em definir se a decisão do juízo de primeiro grau, que "chamou o feito à ordem" e abriu novo prazo para interposição de recurso, tem o condão de afastar a preclusão consumativa decorrente da interposição anterior de recurso de apelação pelos agravantes contra o mesmo ato judicial.

A análise dos autos revela que, de fato, o magistrado de primeiro grau, em decisão datada de 17/03/2025 (ID 187161269), expressamente reconheceu que houve erro na classificação do pronunciamento judicial no sistema, o que pode ter induzido os recorrentes ao erro quanto à escolha do recurso adequado.

Naquela oportunidade, o magistrado determinou a abertura de novo prazo para apresentação do recurso cabível.

Diante dessa peculiaridade, entendo que não seria razoável manter o não conhecimento do agravo de instrumento com base exclusivamente no princípio da unicidade recursal, sob pena de se privilegiar o formalismo excessivo em detrimento da instrumentalidade do processo. A decisão do juízo a quo que reconheceu o erro e determinou a reabertura do prazo recursal constitui circunstância excepcional que afasta, neste caso específico, a aplicação da preclusão consumativa.

Assim, reconsidero parcialmente a decisão agravada, afastando o fundamento da unicidade recursal como óbice ao conhecimento do agravo de instrumento.

Pois bem.

Ultrapassada essa questão, passo à análise do mérito do agravo de instrumento, que versa sobre o direito dos agravantes ao recebimento da pensão por morte desde a data do óbito de seu genitor.

A controvérsia central diz respeito ao termo inicial do benefício de pensão por morte requerido pelos agravantes, que pretendem o pagamento retroativo à data do óbito do seu genitor, ocorrido em 19/08/2020.

A Lei no 8.213/91, em seu artigo 74, estabelece:

"Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida."

Segundo o dispositivo legal, a pensão por morte será devida aos filhos menores de 16 anos desde a data do óbito somente se o benefício for requerido em até 180 dias após o falecimento. Caso contrário, o benefício será devido apenas a partir da data do requerimento administrativo.

Analisando os documentos constantes dos autos, verifico que o falecimento do Sr. Sérgio Daltro de Macedo Braz ocorreu em 19/08/2020 conforme a certidão de óbito de id. 279987888.

Os agravantes, por sua vez, somente apresentaram requerimento administrativo do benefício em 18/03/2021, conforme informação contida na petição inicial do agravo de instrumento.

Contando-se o prazo de 180 dias a partir do óbito (19/08/2020), o termo final para requerimento do benefício com retroatividade à data do falecimento seria 15/02/2021. Como o requerimento administrativo foi apresentado apenas em 18/03/2021, resta evidente que o pedido foi realizado após o decurso do prazo legal de 180 dias.

Importante destacar que o prazo de 180 dias previsto no art. 74, I, da Lei no 8.213/91 é decadencial e não se sujeita a suspensão ou interrupção, salvo nos casos expressamente previstos em lei, situação que não se verifica no presente caso.

Além disso, conforme demonstrado pela agravada, já havia dependente previamente habilitada (a própria agravada) recebendo o benefício desde 14/01/2022, o que atrai a incidência do art. 76 da Lei no 8.213/91:

"Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação."

O Tribunal Nacional de Uniformização firmou entendimento sobre a matéria no Tema 223:

"O dependente absolutamente incapaz faz jus à pensão por morte desde o requerimento administrativo, na forma do art. 76 da Lei 8.213/91, havendo outro dependente previamente habilitado e percebendo benefício, do mesmo ou de outro grupo familiar, ainda que observados os prazos do art. 74 da Lei 8.213/91."

Portanto, mesmo considerando o status de menores dos agravantes, a existência de dependente previamente habilitada faz incidir a regra do art. 76 da Lei no 8.213/91, segundo a qual o benefício só produzirá efeitos a partir da data do requerimento administrativo, e não retroativamente à data do óbito.

O juízo de origem, ao indeferir o pagamento retroativo da pensão por morte desde a data do óbito, aplicou corretamente a legislação previdenciária pertinente, não havendo razões para reforma da decisão.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e
nego-lhe provimento
, porém com fundamento diverso, tão somente para indicar a ausência do direito para a pretensão dos agravantes de receber o benefício de pensão por morte desde a data do óbito, uma vez que o requerimento administrativo foi apresentado após o prazo de 180 dias previsto no art. 74, I, da Lei no 8.213/91, além de já existir dependente previamente habilitada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025